Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718218-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARISTON GOMES DA FONSECA APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por ARISTON GOMES DA FONSECA contra a sentença de ID 52102755, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ R$9.809,25 (nove mil, oitocentos e nove reais e vinte e cinco centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a contar da propositura da demanda (data da última atualização), além de juros de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Pelo despacho de ID 53374304, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso (ID 52102757). Entretanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse manifestação do apelante (ID 53780939). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 dias, ante a ausência da comprovação por ocasião da interposição do recurso, o apelante permaneceu inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Em face do não conhecimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o que faço no patamar de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora